Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0707480-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 181997516 dos autos originário n. 0704554-93.2022.8.07.0001) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens da agravante e determinou o arresto de saldo de conta bancária dos sócios da executada, pelo sistema BACENJUD, até o limite do crédito. Fundamentou o juízo singular: 1. ANOTE-SE e comunique-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cadastrando os sócios da pessoa jurídica executada indicados na petição de ID 181772571 como interessados na lide. 2. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, e considerando a probabilidade do direito invocado, pois com base no CDC, que adota a teoria menor, basta apenas que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que está devidamente comprovado, e tendo em conta a existência do risco ao resultado útil do processo, pois pelo que se tem vivenciado na experiência da prática forense (art. 375 do CPC) é que o devedor, uma vez intimado, acaba dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, determino o arresto de saldo de conta bancária dos sócios da requerida, pelo sistema BACENJUD, até o limite do crédito. 3. Feito, e independente do sucesso da diligência pelo sistema BACENJUD, CITEM-SE os sócios da pessoa jurídica para se manifestarem e requererem as provas que entenderem cabíveis no prazo de 15 dias. 4. Se necessário, autorizo a pesquisa de endereço deles pelos sistemas disponíveis a este Juízo. A agravante alega que a decisão foi proferida em desalinho com o devido processo legal, pois deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto de pessoa física estranha à lide antes da finalização do incidente, o que ocasionou o bloqueio de R$ 4.549,12 da conta bancária da agravante. Pontua que a decisão combatida autorizou o arresto sem observar a ordem preferencial de penhora descrita no art. 835 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do diploma processual. Destaca que não foram esgotadas todas as medidas existentes para garantir o débito. Sustenta inobservância à ampla defesa e ao contraditório. Argumenta que “o arresto cautelar sobre o patrimônio da Agravante fica condicionada, à comprovação de que esta estaria dilapidando seu patrimônio – fato que não foi demonstrado pelos Agravados ou tampouco pelo juízo a quo, que fundamentou seu decisum em suposições”. Diz que o bloqueio efetivado na sua conta garante dívida que sequer pertence à agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. IV, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do CDC. E, consoante a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) No caso, diferentemente do consignado no recurso, foram esgotadas todas as medidas existentes para a satisfação do crédito. Do exame dos autos originários, observa-se que foram realizadas duas tentativas de penhora de bens nos sistemas SISBAJUD (id. 120120779 e 159680761 na origem), INFOJUD (id. 120175862 e 159689811 na origem) e RENAJUD (id. 120175863 e 159689812 na origem), além da expedição de mandado de penhora e avaliação (id. 120524085 na origem). Além disso, não há cogitar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto a agravante, sócia da pessoa jurídica executada, foi citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis, em conformidade com o art. 135 do CPC. Inclusive, a agravante já apresentou defesa ao incidente na origem (id. 188024084). Ademais, desnecessária a finalização da desconsideração da personalidade jurídica para deferimento do arresto. Com efeito, a medida cautelar deferida na decisão vergastada não prejudica a agravante, uma vez que o valor ficará acautelado em juízo aguardando o julgamento final do incidente, a fim de garantir o resultado útil do processo. Nesse contexto, o que se percebe, prima facie, é a criação de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, fato que bem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É dizer, a pessoa jurídica não suporta o cumprimento de sentença requerido pelos agravados, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios – dentre eles, a agravante –, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica, na hipótese em tela, é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387152, AGI 0729944-05.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJe 1/12/2021. Grifado) [...] 1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente. 3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior - prevista no art. 50 do Código Civil -, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes. 7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados - apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor -, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1363270, AGI 0716357-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe 24/8/2021. Grifado) Assim, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator